Tribunal: TJSP
Processo: 1021675-83.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de inexistência de débito proposta por consumidor contra Itaú Unibanco, alegando descontos indevidos em benefício previdenciário por empréstimo não contratado. Sentença reconheceu a inexistência do débito, determinou a devolução dos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de inexistência de débito proposta por consumidor contra Itaú Unibanco, alegando descontos indevidos em benefício previdenciário por empréstimo não contratado. Sentença reconheceu a inexistência do débito, determinou a devolução dos valores e fixou indenização por danos morais. O banco recorreu, alegando a validade do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão é se o contrato de empréstimo foi validamente firmado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O banco não comprovou a contratação do empréstimo, devendo devolver os valores descontados.
Descontos indevidos configuram dano moral, justificando a indenização de R$ 5.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Tese:
A falta de comprovação do contrato torna o débito inexistente e os valores devem ser devolvidos.
Descontos indevidos geram direito à indenização por dano moral.